Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729924-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME APELADO: EDSON KATTAR SAYAR FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível redistribuída a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 22/09/2023. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal trazida nas contrarrazões de ID 48034951. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora